Tribunal: TJSP
Processo: 2279755-94.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2279755-94.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BRILHANTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, é embargado
EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS SANTA GISELE LTDA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2279755-94.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/6
Embargante: Brilhante Comércio de Veículos Ltda
Embargada: Empreendimentos Patrimoniais Santa Gisele Ltda
Comarca: São Paulo - FR São Miguel Paulista - 1a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.808
EMENTA
Embargos de declaração. Ausência de quaisquer dos vícios do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargante que
pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela
Colenda Turma Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos
limites de cabimento do recurso. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão proferido a fls. 494/498.
Sustenta a embargante, em suma, que o acórdão
foi omisso quanto a ocorrência da sucessão empresarial por parte
da embargada, que formalizou negócio jurídico com a antiga
locatária, por meio do qual esta lhe transferiu o fundo de comércio,
autorizando a continuidade do empreendimento a título do
pagamento de valores de aluguéis atrasados. Alega que a referida
sucessão empresarial impôs a sub-rogação da sucessora nos
contratos de exploração do estabelecimento, inclusive os contratos
de locação. Afirma que não se aplica ao caso a Lei do Inquilinato,
posto que não se trata de sublocação pura e simples, mas de
espaço comercial dentro de shopping, que constitui contrato atípico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2279755-94.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/6
misto. Pede, assim, seja sanada a omissão.
É o Relatório.
Não se vislumbra necessidade de alterar, ou
mesmo esclarecer, o teor do acórdão embargado, que apontou de
forma clara os motivos pelos quais a Colenda Turma Julgadora
deferiu a liminar de despejo sendo aplicável ao caso as disposições
da Lei n° 8.245/91, que rege expressamente o contrato de locação
que embasa o pedido.
Constou do acórdão embargado que “a cessão de
direitos procedida entre a locatária e a empresa Gisara Participações não vincula a
agravante - que sequer era parte naquela avença - e não impede que se resolva a
sublocação em caso de rescisão do contrato de locação, como determina o
supramencionado artigo 15 da Lei no 8.245/91, sendo que nem mesmo eventual
pagamento antecipado de locativos à sublocatária ou à cessionária de direitos,
autoriza a permanência da sublocatária no imóvel, uma vez extinto o contrato
principal, mas apenas lhe dá direito ao ressarcimento dos valores perante a
locatária ou a cessionária, a ser buscado pelas vias próprias” (cf. fls. 498).
A alegação de que houve sucessão entre as
empresas Santa Gisele e Auto Shopping Cristal ultrapassa os
limites da análise perfunctória do presente agravo, sendo certo que,
até o presente momento, não existem elementos aptos a comprovar
tal operação, cabendo observar que a simples existência de um
contrato que permite à titular do domínio utilizar a marca “Auto
Shopping Cristal” não tem o condão de caracterizar a alegada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2279755-94.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/6
sucessão empresarial, ainda mais quando tal ajuste foi realizado no
intuito de liquidar débitos pendentes entre a locatária e a locadora,
como expressamente mencionado pela ora embargante.
Cumpre ainda destacar que a presente ação de
despejo também tem por fundamento o artigo 59, §1o, inciso VIII, da
Lei no 8.245/91, sendo a ajuizada dentro do prazo legal previsto no
dispositivo, o que torna inócua a discussão ventilada pela ora
embargante.
Não se olvide que, na esteira de precedente do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a adoção de posicionamento contrário ao interesse da parte.
Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão” (AgInt nos EDcl no AREsp 1012733/ES, Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
2a
Turma,
j.
20/04/2017, DJe 02/05/2017).
A irresignação, pela fundamentação trazida nos
embargos, não revela intenção de sanar omissão, mas de abrir
nova discussão a respeito daquilo que já restou decidido no
acórdão, o que desborda dos estreitos limites de cabimento do
recurso.
Note-se que, nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2279755-94.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/6
juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); e corrigir erro material
(inciso III).
Nenhuma das hipóteses de cabimento se
encontra presente no acórdão embargado, cabendo destacar que
os embargos de declaração não se prestam a corrigir eventual error
in judicando, não sendo possível lhe atribuir efeito infringente se
não constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O mesmo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que “os aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais,
exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.
Ademais, cumpre salientar que, ao contrário do que afirma a parte embargante,
não há omissão no decisum embargado. As alegações da parte embargante
denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar omissão,
contradição ou obscuridade” (EDcl no AgInt no REsp 1780143/RS, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, j. 19/11/2019).
O Colendo Supremo Tribunal Federal também já
se manifestou asseverando que "os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade
do acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não
justifica - sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de
recurso - a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório" (EDcl no
AgRg no Ag de Instr no 152.805-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
in DJU de 4.2.94, pág. 916).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2279755-94.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6/6
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
RUY COPPOLA
RELATOR